Tribunal: STF
Processo: HC 198694
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Lima da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no RESP nº regimental no HC nº 1.894.988/AC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro. 



    A impetrante sustenta que o paciente, condenado 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, incurso nas sanções do art. 2º, §§2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013 , teve sua pena-base fixada acima do mínimo legal à míngua de fundamentação idônea. 



    Segundo a defesa,



    “A culpabilidade registra o quanto mais culpável é o agente. Assim, a justificação de que o paciente integra organização criminosa complexa e essa pratica diversos crimes, já está embutido no tipo penal. (e-STJ Fl.221/2 - sentença) e (e-STJ Fl.223 – acórdão da apelação)” 



    Ainda sob essa perspectiva, acrescenta:



    “Por sua vez, as consequências do crime, no caso concreto, são normais ao delito, também com resultados próprios do tipo. Nesses termos, em decorrência das consequências do crime, majorar a pena-base do paciente em razão de participar de organização criminosa, que utiliza arma e é responsável pelo aumento de crimes no Estado, é fazer incidir verdadeiro bis 



    Diz necessário o redimensionamento da pena, que, conforme sustenta, deve ser fixada em 4 (quatro) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, aplicando-se a fração de 1/8 para circunstância considerada negativa.



    Aponta a desproporcionalidade da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 no máximo (1/2), bem como em razão da cumulação de majorantes na terceira fase.



    Requer a concessão da ordem para



    i. redimensionar a pena-base imposta;



    ii. excluir a causa de aumento de pena do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, ou, subsidiariamente, aplicar patamar inferior ao máximo; e iii. afastar a incidência da acumulação das causas de aumento de pena; aplicando-se o parágrafo único do art. 68 do CP.do cúmulo material das majorantes. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea na decisão objurgada não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem fundamenta a irresignação, concluindo de forma contrária ao interesse da defesa. 4. Embargos de declaração rejeitados”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Nefi Cordeiro no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    Em relação à pena-base, foi destacado que o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa e que pratica uma diversidade de crimes, inclusive hediondos e violentos, desborda do tipo penal. 



    Já em relação à vetorial das consequências do crime, foi destacado que são graves, pois o grupo criminoso "Bonde dos Treze" é responsável direto pelo aumento da criminalidade no Estado. Registre-se que o número de homicídios tem aumentado de forma expressiva em razão de "guerra" entre facções, que, por meio da violência extrema, buscam dominar territórios para venda de entorpecentes e praticarem outros crimes. 



    No mais, foram utilizados fundamentos idôneos para o reconhecimento de três causas de aumento da pena. 



    No tocante à utilização de arma de fogo, restou concretamente consignado que a organização criminosa possui armamentos próprios e, ainda, segundo depoimento de policial em juízo, o paciente integra a organização há pelo menos 2 anos e foi ouvido em relação a vários fatos; Que ele matou um indivíduo a mando da organização e ao final do crime de roubo eles atiram para cima e gritam que são do bonde dos treze; Que os crimes são praticados com arma. 



    Já em relação à causa de aumento do § 4°, inciso I (participação de crianças ou adolescentes), foi apresentada fundamentação idônea, pois É fato notório que a organização criminosa "Bonde dos Treze" não possui qualquer restrição ao ingresso de adolescentes, que vários adolescentes cumprem medidas socioeducativas em razão da participação em organizações criminosas, fato, inclusive, que vem trazendo transtornos para o sistema socioeducativo do Acre. 



    Lado outro, deixou-se corretamente de valorar a causa de aumento do 4°, inciso IV (conexão com outras organizações criminais independentes), porque já foi valorada nas circunstâncias judiciais. 



    Por fim, não verifico ilegalidade quanto à fração de 1/2 eleita para a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, visto que destacado que, segundo depoimento de testemunhas, o dinheiro arrecadado pela facção é utilizado para a compra de armamento, havendo um setor próprio na organização para tal fim. 



    Assim, tendo em conta que a decisão foi devidamente fundamentada e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não há falar em omissão. 



    Por sua vez, incabível a alegação de negativa de prestação jurisdicional, quando analisado a questão trazida pela defesa, de forma fundamentada, concluindo no sentido contrário aos interesses do recorrente”.



    Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência da Corte, segundo ao qual, 



    “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    No mesmo sentido o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



documento assinado digitalmente